Tribunal: TJDFT
Processo: 0017904-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0017904-71.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGNER GOMES DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Arquivem-se os autos definitivamente, nos termos do artigo 54 da Portaria Conjunta 108, de 8-novembro-20211. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator